Tribunal: TJMT
Processo: 1031530-13.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031530-13.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE KRACIK - CPF: 969.614.659-00 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL - CPF: 565.979.329-00 (EMBARGANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELIO RIBEIRO DE MORAES registrado(a) civilmente como HELIO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 044.984.109-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SADIA S.A. - CNPJ: 03.906.591/0018-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PREPARO RECURSAL RECOLHIDO A MENOR
E À TEMPESTIVIDADE DO RECURSO – ACOLHIMENTO PARCIAL – PREPARO RECURSAL INSUFICIENTE –
NECESSIDADE DE CÁLCULO COM BASE NO VALOR DA
CAUSA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE INTIMA
ÇÃO PRÉVIA PARA COMPLEMENTAÇÃO –
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO VALO
R REMANESCENTE - ART. 1.007, § 2o, DO CPC –
NULIDADE DA IN
TIMAÇÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, n
os termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão a ser sanada quanto à tempestividade do recurso de apelação, tendo em vista que o acórdão expressamente reconheceu a nulidade da intimação
direcionada a advogado que havia renunciado ao mandato, considerando tempestivo o recurso interposto.

3. O preparo recursal deve ser calculado com base no valor da causa dos embargos à execução, e não
com base no valor fixado na sentença, haja vista que não se trata de sentença condenatória líquida ou
i
líquida e sim sentença de procedência dos embargos.

4. Constatada a insuficiência no recolhimento do preparo recursal, e considerando que o recurso já foi conhecido e julgado no mérito, deve ser determinada a intimação da parte apelante para recolhimento do valor remanescent
e, nos termos do art. 1.007, § 2
o, do CPC, sob pena de
nulidade por
deserção e consequente restabelecimento da sentença de primeiro grau.

5. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL
contra
o
acórdão
de ID
. 300505899
que
, à unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto por BRF S.A para afastar o reconhecimento da prescrição int
ercorrente, julgando
impro
cedentes os embargos à execução.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso em dois pontos: (i) não analisou a questão da deserção do recurso de apelação pelo recolhimento a menor do preparo, sustentando que o valor do preparo deveria ter sido calculado com base no valor da causa dos embargos à execução (R$ 219.856,86), devendo a apelante ser intimada para recolher as custas em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC; e (
ii
) não apreciou a alegação de intempestividade do recurso, argumentando que a intimação do advogado Marcos Vinícius foi válida, pois a renúncia apresentada não teria cumprido os requisitos legais, e os advogados substabelecidos não teriam diligenciado para se habilitarem no processo.

A embargada BRF S.A apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão e afirmando que os embargos possuem intuito meramente protelatório, visando rediscutir matérias já enfrentadas no julgado.

Destaca que o acórdão expressamente reconheceu a nulidade da intimação e, consequentemente, a tempestividade do recurso interposto.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na
decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

No caso em análise, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas.

Quanto à suposta omissão relativa à nulidade da intimação e tempestividade do recurso, o acórdão embargado expressamente reconheceu a nulidade da intimação direcionada ao advogado Marcus Vinícius de Carvalho Rezende Reis, que havia renunciado ao mandato, consignando:

"Assiste razão à apelante quanto à alegação preliminar de nulidade da intimação. Conforme documentado nos autos, o advogado Marcus Vinícius de Carvalho Rezende
Reis, anteriormente constituído pela BRF SA, apresentou renúncia ao mandato em 15/05/2024 (ID 155808752), requerendo expressamente seu descadastramento e o cadastramento dos novos procuradores substabelecidos. Contudo, a intimação da sentença foi indevidamente direcionada a este advogado, que não mais representava a parte (...). Assim, reconheço a nulidade da intimação da sentença e, consequentemente, a tempestividade do recurso interposto."

Portanto, a matéria relativa à validade da intimação e seus efeitos sobre a tempestividade do recurso foi devidamente enfrentada no julgado, não havendo omissão a ser sanada. O embargante, na verdade, manifesta mera inconformidade com o entendimento adotado pelo órgão julgador, o que não viabiliza a oposição de embargos declaratórios.

Entretanto, no que concerne à alegação de deserção pelo recolhimento a menor do preparo recursal, verific
a-se
que assiste razão parcial ao embargante, havendo omissão a ser suprida.

A Lei no 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro judicial dispõe no
artigo
7o-A o seguinte:

"Art. 7o - A As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único. O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida,
sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo."

Analisando os autos, constat
a-se
que efetivamente o preparo recursal deve ser calculado com base no valor da causa dos embargos à execução (R$ 219.856,86), conforme simulação apresentada pelo embargante no valor de R$ 6.595,71 (seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e
setenta e um centavos) e não com base no valor fixado na sentença, haja vista que não se trata de sentença
condenatória
líquida ou
i
líquida e sim sentenç
a de procedência dos embargos, estando incorreto o valor de R$ 490,45 recolhido pelo apelante, conforme se ve
rifica na guia de ID. 280604883:

De acordo com o
art. 1.007,
§ 2
o
,
do CPC,
"
a insuficiência no valor, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção, se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias
."

No caso em análise, houve recolhimento insuficiente do preparo recursal, e não foi oportunizada à parte apelante a complementação do valor antes do julgamento do recurso.

Ocorre que esta Câmara já conheceu do recurso e julgou seu mérito, sendo que eventual vício formal relativo ao preparo insuficiente não pode ser declarado neste momento processual, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé processual.

Contudo, a fim de regularizar a situação processual e evitar futura alegação de nulidade, deve ser determinado à parte apelante que efetue o recolhimento do valor remanescente do preparo, conforme determina o
art. 1.007,
§ 2
o
,
do CPC.

Ante o exposto,
acolho parcialmente

os embargos de declaração apenas para sanar a omissão relativa ao preparo recursal, determinando que a apelante BRF S.A. seja intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do valor remanescente do preparo recursal, a ser calculado considerando o valor da causa dos embargos à execução (R$ 219.856,86),
sob pena de
nulidade do acordão e
deserção do recurso e consequente restabelecimen
to da sentença de primeiro grau
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025